Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723018-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MAURO BARBOSA DE BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020. NATUREZA PROCESSUAL E MATERIAL. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL. MAJORAÇÃO DE TETO. ALTERAÇÃO ORÇAMENTO. INICIATIVA CHEFE PODER EXECUTIVO. 1. O voto condutor do RE 729.107/DF – TEMA 792/STF - esclareceu que o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor deve ser o trânsito em julgado da sentença com a formação do título executivo judicial, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda”. (RE 729.107/DF, Tema 792/STF). 2. A Lei 6.618/2020 não pode retroagir para beneficiar o agravado, porquanto foi promulgada em junho de 2020 e a sentença exequenda transitou em julgado em 11 de março de 2020. 3. A Lei Distrital que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal elevando seu teto implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o ente federativo, de modo que a iniciativa para legislar sobre o tema compete privativamente ao chefe do Poder Executivo. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da LINDB, e 14 do Código de Processo Civil, asseverando que a Lei 6.618/2020 deve ser aplicada aos processos em curso, para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao crédito da recorrente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, alega contrariedade aos artigos aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, inciso “a”, e XXIII, 100, § 3o, e 165, todos da Constituição Federal, repisando o mesmo argumento expendido no especial no sentido de que a Lei 6.618/2020, a qual majorou o teto para a definição de obrigação de pequeno valor, deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 14 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, inciso “a”, e XXIII, 100, § 3o, e 165, todos da Constituição Federal. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017